Tribunal: CARF
Processo: 10880.913852/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913852/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.697 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
DALKIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/10/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913852/2014-68
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913852/2014-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-97.896,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito
creditório do PERDCOMP no 39379.67366.071113.1.3.04-6470, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins (código 5442) oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de
apuração 18/10/2012, no valor de R$ 67.546,95 (Darf código 5442, valor total de R$
67.546,95 recolhido em 18/10/2012).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 67.546,95 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 14/05/2014, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 27/05/2014, alegando:
I - DOS FATOS 1. Trata-se da não homologação do pedido de compensação do PER
DCOMP n.°39379.67366.071113.1.3.04-6470.
2. O Despacho Decisório em epigrafe demonstra a não homologação em função da não
existência do credito de RS67.546,95. uma vez que foi declarado em DCTF de
Outubro/2012, e efetivamente recolhido conforme (DOC. 3 e DOC.4).
II- DO DIREITO A manifestante efetivamente declarou e fez este recolhimento
indevidamente.
Portanto, deveria ter retificado a DCTF de Outubro/2012, o que ora faz e anexa cópia.
(DOC.5)
III-DO PEDIDO Face aos argumentos expostos, requer a manifestante, seja
considerado o DIREITO CREDITÓRIO do valor de RS67.546.95, indevidamente
declarado e recolhido conforme DCTF supra, bem como suas devidas atualizações pela
SELIC.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que para além da DCTF retificadora que reduz o débito de
Cofins anteriormente confessado, a contribuinte não traz quaisquer outros elementos que
comprovem o aludido erro cometido na declaração original, ou ao menos algum indício mais
robusto desse erro de informação, logo os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca
do real valor devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em questão
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913852/2014-68

seriam indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na
DCOMP.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 18/05/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 30/06/2020 alegando, preliminarmente, a inconsistência da motivação,
cerceamento de defesa e, no mérito, a prova da liquidez e certeza do direito creditório / Da
comprovação do erro de fato e do princípio da formalidade moderada, trazendo, em sede recursal
novo arcabouço probatório, bem como realiza pedido de conversão em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 39379.67366.071113.1.3.04-6470, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS-importação referente ao período de
apuração de outubro de 2012.
PRELIMINARES
1) Cerceamento de defesa/ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa:
A recorrente que o simples fato de ter havido a não homologação das
compensação teria obstado o exercício do seus Direitos ao Contraditório e à Ampla Defesa, o
que, por si só, já demonstraria um vício que configuraria seu cerceamento de defesa.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não
procede.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como houve a
possibilidade de defesa e produção de prova, tanto é que o contribuinte foi intimado e apresentou
manifestação de inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
Assim como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59
do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz. Logo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.
MÉRITO:
2) Da legitimidade/provas documental que comprovam a certeza e liquidez
do direito pleiteado:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913852/2014-68

MÉRITO
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, com o valor que reputa ser correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que acreditava ser
realmente devido, inicialmente requerido no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância corretamente esclarece que o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora
da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito, não bastando, para isso, a mera retificação da DCTF. Veja-se que a manifestação de
inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
No entanto, os referidos documentos comprobatórios só foram apresentados pelo
contribuinte em sede recursal.
Sendo assim, analiso a situação em questão.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913852/2014-68

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chegam inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos laudo contábil, fatura da
importação, DCTF retificadora, livro razão, contrato particular de cessão de crédito, declarações
fiscais e demais demonstrativos contábeis.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, mas a documentação comprobatória só foi apresentada
em sede de manifestação de inconformidade.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido a título de
PIS, do período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.697 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913852/2014-68

No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que haveria ocorrido o instituto da preclusão, entendo que o
pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 154
DF CARF MF
Original